Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-11.2018.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002665-11.2018.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante/apelada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, é apelada/apelante DINA
MARIA GALVÃO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelada MASTERCARD
BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do réu, prejudicado
o da autora. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002665-11.2018.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 2/4
Voto no 37047
Apelação no 1002665-11.2018
Apelante:
Arthur
Lundgren
Tecidos
S/A
-
Casas
Pernambucanas e Dina Maria Galvão Santos
Apelado: os mesmos
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de
danos morais - dano moral não configurado - recurso do réu
provido - apelo da autora prejudicado.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por DINA MARIA GALVÃO
SANTOS contra ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS
PERNAMBUCANAS e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE
PAGAMENTO LTDA. buscando a declaração de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 202/203,
acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente procedente. Apelou a
ré CASAS PERNAMBUCANAS sustentando a inocorrência dos danos
morais. Pugna, subsidiariamente, pela redução do “quantum”
indenitário. Em seu apelo, a autora requer a majoração do valor
arbitrado a título de danos morais. Com contrarrazões, subiram os autos
ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002665-11.2018.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 3/4
Inicialmente, destaque-se que, a despeito da falha na prestação
do serviço, os fatos narrados pela autora não denotam um profundo
abalo emocional apto a ensejar o alegado dano, senão mero dissabor,
daqueles corriqueiros na vida cotidiana.
Isto porque, se se busca uma indenização por dano moral,
devem seus reflexos negativos perante a sociedade ser provados, e não
apenas presumidos.
Ressalte-se, a propósito, que não é devida indenização por
danos morais em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos
que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico,
ou alteração do seu comportamento habitual, em razão desses
contratempos.
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bemestar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral” (REsp. no 21.666-RJ, in RSTJ 150/382).
A esse passo, a indenização por danos morais é indevida.
Destarte, para esse fim, é de rigor o decreto de acolhida das
razões recursais do réu, restando prejudicado o recurso da autora,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada, devendo cada parte arcar
com as respectivas custas e despesas processuais, bem como com a
verba honorária do patrono da parte adversa, ora, fixada em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, dividido na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002665-11.2018.8.26.0270 - Itapeva - VOTO No 4/4
proporção de 50% (cinquenta por cento) desta quantia a cada um dos
patronos das partes recorrentes.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do réu, e
JULGA-SE PREJUDICADO o recurso da autora.
Coutinho de Arruda
Relator